Tribunal: STJ
Processo: 0211484-34.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 47615 - PR (2024/0211484-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: BRUNO RABELO DOS SANTOS - PR061695
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : PRISCILA PEIXINHO MAIA - PR114531
INTERES.
: LILIAN KETHELIN PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO
DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO
AO SUS. IAC 14 DO STJ. DESRESPEITO. REVOGAÇÃO
POSTERIOR DAS TESES. EFEITO
. PERDA DE
EX NUNC
OBJJETO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do
I, "f", da Constituição Federal, c/c o art.
art. 105,
988 do
e do
do RISTJ, cabe reclamação da parte
CPC/2015,
art. 187
interessada, a fim de preservar a competência do Superior Tribunal
de Justiça e garantir a autoridade de suas decisões, bem como para
"assegurar a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência",
do
IV,
ex vi
art. 988,
CPC/2015.
2. Hipótese em que a decisão reclamada determinou a inclusão da
União no polo passivo de demanda relativa ao fornecimento de
medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS
e, em consequência, declinou da competência para a Justiça Federal,
em flagrante desrespeito à orientação firmada no Incidente de
Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É certo que a Primeira Seção desta Corte, em
revogou
27/11/2024,
as teses abstratas firmadas no IAC 14 do STJ, conferindo-lhes efeitos
Documento eletrônico VDA53189651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 13f4ae9d-117e-45f7-90bf-05e337713f10

, em observância ao disposto no
II, do
ex nunc
art. 1.040,
CPC/2015,
por serem incompatíveis com o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do RE 1.366.243
RG (Tema 1.234).
4. Entretanto, a revogação posterior das teses firmadas no IAC 14 do
STJ, sem efeito retroativo, não acarreta a perda de objeto da presente
reclamação, visto que o precedente vinculante desta Corte de Justiça
encontrava-se vigente à época do ajuizamento da ação, de modo que
o ato judicial reclamado não pode permanecer válido no mundo
jurídico, por ter desrespeitado a autoridade do STJ.
5. Registre-se que o STF modulou os efeitos da tese firmada no Tema
1.234 do STF, a fim de que os critérios estabelecidos para a fixação
da competência da Justiça Federal sejam aplicados somente aos
processos ajuizados após a publicação do acórdão paradigma, de
modo que as novas diretrizes não se aplicam à hipótese dos autos.
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA53189651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/12/2025 14:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 13f4ae9d-117e-45f7-90bf-05e337713f10

AgInt nos EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 47615 - PR (2024/0211484-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: BRUNO RABELO DOS SANTOS - PR061695
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : PRISCILA PEIXINHO MAIA - PR114531
INTERES.
: LILIAN KETHELIN PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO
DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO
AO SUS. IAC 14 DO STJ. DESRESPEITO. REVOGAÇÃO
POSTERIOR DAS TESES. EFEITO
. PERDA DE
EX NUNC
OBJJETO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do
I, "f", da Constituição Federal, c/c o art.
art. 105,
988 do
e do
do RISTJ, cabe reclamação da parte
CPC/2015,
art. 187
interessada, a fim de preservar a competência do Superior Tribunal
de Justiça e garantir a autoridade de suas decisões, bem como para
"assegurar a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência",
do
IV,
ex vi
art. 988,
CPC/2015.
2. Hipótese em que a decisão reclamada determinou a inclusão da
União no polo passivo de demanda relativa ao fornecimento de
medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS
e, em consequência, declinou da competência para a Justiça Federal,
em flagrante desrespeito à orientação firmada no Incidente de
Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É certo que a Primeira Seção desta Corte, em
revogou
27/11/2024,
as teses abstratas firmadas no IAC 14 do STJ, conferindo-lhes efeitos
Documento eletrônico VDA51832090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:34:50
Código de Controle do Documento: ca8193df-cdef-49e1-af2b-6bdcde95f42b

, em observância ao disposto no
II, do
ex nunc
art. 1.040,
CPC/2015,
por serem incompatíveis com o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do RE 1.366.243
RG (Tema 1.234).
4. Entretanto, a revogação posterior das teses firmadas no IAC 14 do
STJ, sem efeito retroativo, não acarreta a perda de objeto da presente
reclamação, visto que o precedente vinculante desta Corte de Justiça
encontrava-se vigente à época do ajuizamento da ação, de modo que
o ato judicial reclamado não pode permanecer válido no mundo
jurídico, por ter desrespeitado a autoridade do STJ.
5. Registre-se que o STF modulou os efeitos da tese firmada no Tema
1.234 do STF, a fim de que os critérios estabelecidos para a fixação
da competência da Justiça Federal sejam aplicados somente aos
processos ajuizados após a publicação do acórdão paradigma, de
modo que as novas diretrizes não se aplicam à hipótese dos autos.
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO
PARANÁ contra decisão de minha lavra, em que julguei procedente o pedido veiculado na
presente reclamação, para cassar o acordão reclamado, determinando ao Tribunal de
origem o imediato cumprimento da decisão exarada por esta Corte de Justiça no IAC 14 do
STJ (e-STJ fls. 559/564).
Sustenta o agravante que a revogação das teses firmadas no IAC 14
/STJ, por contrariar o entendimento firmado em repercussão geral (Tema 1.234), acarretou
a perda do objeto da presente reclamação.
Afirma que o fato extintivo do direito (revogação do paradigma)
ocorreu posteriormente ao ajuizamento da reclamação, mas antes da decisão ora agravada,
razão pela qual, nos termos do
VI, do CPC, o presente processo deve ser extinto
art. 485,
sem resolução de mérito.
Aduz que a revogação das teses não repercute nos processos já
resolvidos. Não sendo esta a situação dos autos, visto que o presente feito ainda está em
curso, deve-se reconhecer a perda superveniente desta reclamação.
Documento eletrônico VDA51832090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:34:50
Código de Controle do Documento: ca8193df-cdef-49e1-af2b-6bdcde95f42b

Decorrido o prazo sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
I, "f", da Constituição Federal, c/c o
art. 105,
art. 988
do
e do
do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada, a fim de
CPC/2015,
art. 187
preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça e garantir a autoridade de suas
decisões, bem como para "assegurar a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência",
do
IV,
ex vi
art. 988,
CPC/2015.
No caso, a presente reclamação foi ajuizada por Lilian Kethelin
Pereira, em
contra decisão da 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais do
11/06/2024,
Estado do Paraná, que determinou a inclusão da União no polo passivo de demanda relativa
ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS e,
em consequência, declinou da competência para a Justiça Federal, com fundamento no
Tema 793 do STF.
Às e-STJ fls. 559/564, julguei procedente o pedido veiculado na
presente reclamação, para cassar o acordão reclamado, por entender que a Corte de origem,
ao julgar o recurso inominado interposto pelos réus, desrespeitou a orientação firmada no
Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça.
É certo que a Primeira Seção desta Corte, em
revogou as
27/11/2024,
teses abstratas firmadas no IAC 14 do STJ, conferindo-lhes efeitos
, em
ex nunc
observância ao disposto no
II, do
por serem incompatíveis com o
art. 1.040,
CPC/2015,
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito do
RE 1.366.243 RG (Tema 1.234).
Entretanto, os efeitos prospectivos da decisão que cancelou as teses
do IAC 14/STJ impedem o reconhecimento da perda de objeto da presente reclamação.
Com efeito, à época do ajuizamento desta reclamação, o precedente
vinculante desta Corte de Justiça (IAC 14/STJ) encontrava-se vigente e produzia todos os
seus efeitos jurídicos. Desta forma, os atos judiciais praticados sob sua égide devem ser
apreciados conforme o entendimento então consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA51832090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:34:50
Código de Controle do Documento: ca8193df-cdef-49e1-af2b-6bdcde95f42b

Assim, subsiste a utilidade e pertinência da presente reclamação, a
fim de preservar a autoridade da decisão proferida no IAC 14 do STJ, vigente à
época do ajuizamento da ação e determinante para a solução do caso concreto.
Nessa quadra, não há que falar em perda de objeto, uma vez que o ato
judicial reclamado não pode permanecer válido no mundo jurídico, especialmente por
ter desrespeitado a autoridade desta Corte Superior.
Por oportuno, cumpre notar que, em
o STF julgou o
13/9/2024,
mérito do Tema 1.234/STF, ocasião em que modulou os efeitos da tese firmada em
repercussão geral, a fim de que os critérios estabelecidos para a fixação da competência da
Justiça Federal sejam aplicados somente aos processos ajuizados após a publicação do
acórdão paradigma, de modo que as novas diretrizes não se aplicam à hipótese dos autos.
Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO
ORDINÁRIA. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO
PADRONIZADO. DECISÃO RECLAMADA QUE DESCUMPRE A
ORIENTAÇÃO DO STJ NO IAC 14, QUE DETERMINOU QUE O JUÍZO
ESTADUAL SE ABSTIVESSE DE DECLINAR DA COMPETÊNCIA.
PARÂMETROS A SEREM ADOTADOS ATÉ O
TEMA 1.234/STF.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
MANUTENÇÃO DO CURSO DO PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A reclamação prevista no
I, f, da Constituição Federal, bem como no
art. 105,
do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual destinado
art. 988
à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça (inciso I), à
garantia da autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de acórdão
proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou
de incidente de assunção de competência (inciso IV e § 4o).
2. Configura o descumprimento das decisões proferidas nos Conflitos de
Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, submetidos à sistemática
do incidente de assunção de competência (IAC 14), a determinação de inclusão
da União no polo passivo da demanda após o julgamento da questão de ordem
suscitada nesses conflitos de competência, ocorrido em 8/6/2022.
3. Na sessão do dia
os Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533
12/4/2023,
/SC e 188.002/SC foram julgados. Seguindo a orientação do Supremo Tribunal
Federal (STF) fixada quanto ao Tema 793 - afastamento da figura do
litisconsórcio compulsório ou necessário da União -, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que cabe à parte
autora escolher contra qual ente da Federação pretende litigar para obter a
medicação e/ou insumos indispensáveis ao tratamento de sua saúde (DJe de
.
18/4/2023)
Documento eletrônico VDA51832090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:34:50
Código de Controle do Documento: ca8193df-cdef-49e1-af2b-6bdcde95f42b

4. Em
nos autos do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, submetido
17/4/2023,
ao regime de repercussão geral (Tema 1.234), o STF, ao apreciar pedido de tutela
provisória incidental, deferiu parcialmente a cautelar para estabelecer a adoção
dos seguintes parâmetros até o julgamento definitivo da questão: "(i) nas
demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a
composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades
estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento
de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação
processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda
que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas
demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser
processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram
direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema
1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de
inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses
parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada;
diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17
de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado
sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de
julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de
5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de
suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário"
(RE 1.366.243 TPI/SC, relator Ministro Gilmar Mendes, decisão confirmada
pelo Tribunal Pleno, sessão virtual extraordinária de
julgado em
18/4/2023,
DJe de
.
19/4/2023,
25/4/2023)
5. Considerando a decisão da Suprema Corte de que as ações sem sentença
prolatada devem ser processadas e julgadas pelo juízo ao qual foram
direcionadas pelo cidadão, o processo que deu ensejo à presente reclamação deve
permanecer na Justiça estadual, a quem caberá julgá-lo de acordo com os
parâmetros estabelecidos no RE 1.366.243/SC, submetido ao regime de
repercussão geral.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Rcl n. 44.821/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51832090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:34:50
Código de Controle do Documento: ca8193df-cdef-49e1-af2b-6bdcde95f42b

Documento eletrônico VDA51832090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:34:50
Código de Controle do Documento: ca8193df-cdef-49e1-af2b-6bdcde95f42b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no AgInt na Rcl 47.615 / PR
Número Registro: 2024/0211484-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086037720238160182 86037720238160182
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: LILIAN KETHELIN PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
PARANÁ
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: BRUNO RABELO DOS SANTOS - PR061695
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : PRISCILA PEIXINHO MAIA - PR114531
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
REGISTRADO NA ANVISA - NÃO PADRONIZADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: BRUNO RABELO DOS SANTOS - PR061695
Documento eletrônico VDA53024758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: 8e7ae505-5cf7-43a0-a96b-683e055c22f4

AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : PRISCILA PEIXINHO MAIA - PR114531
INTERES.
: LILIAN KETHELIN PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
PARANÁ
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e
Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:07
Código de Controle do Documento: 8e7ae505-5cf7-43a0-a96b-683e055c22f4